Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO SANEADORA. ABERTA OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS PELA PARTE AUTORA. INÉRCIA. PRECLUSÃO.
1. Apesar da parte autora/apelante ter requerido em sua petição inicial a produção de prova pericial, quando o Juízo de origem intimou as partes para especificar as provas necessárias à comprovação de suas alegações, a referida quedou-se inerte, restando preclusa a questão e não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.
2. É cediço que assiste ao magistrado indicar quais provas se mostram necessárias ao deslinde do feito, mas deve fazê-lo dentre aquelas requeridas pelas partes, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade do julgador. Não havendo requerimento de provas quando foi oportunizada a sua especificação, não há qualquer ilegalidade em se proceder ao julgamento antecipado da lide.
3. Apelação conhecida e não provida.